Tribunal: STF
Processo: Rcl 95451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Silas da Silva contra decisão da Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1048738-14.2024.8.26.0114, que teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.359 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.
Narra a parte reclamante que ajuizou o processo em referência, objetivando “o correto cálculo do adicional de insalubridade”, sob o argumento de que a “base de cálculo adotada pelo Município de Campinas viola a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da remuneração dos Agentes de Combate às Endemias e do piso nacional da categoria”.
Afirma que o caso em concreto possui pertinência temática com o Tema nº 1.132, razão pela qual defende que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o Tema nº 1.359 para negar seguimento ao apelo extremo, deixando de realizar o devido distinguishing.
Defende, assim, que “houve manifesta usurpação da competência desta Suprema Corte ao afastar, sem fundamentação específica, a incidência do Tema 1132”.
Requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, com a determinação de que o TJSP adeque sua decisão “nos moldes do Tema 1.132/STF.”.
Pugna, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Na presente hipótese, aponta-se como ato reclamado acórdão que negou provimento ao agravo interno cujo fundamento transcrevo a seguir:

“A tese firmada encontra eco no julgamento do Tema 1359 do C. STF: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’. 
A Lei Municipal 14.752/2023 de Campinas prevê 50% do vencimento referente ao grupo A, nível 1, grau F, como base de cálculo do adicional de insalubridade. 
Portanto, ao aplicar a norma infraconstitucional que dispõe sobre o referido adicional, não há discrepância entre a r. decisão agravada e o posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 7, p. 3).
O ato reclamado é oriundo de decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 1.359 da Repercussão Geral, por meio do qual buscou-se a reforma do acórdão em recurso inominado que manteve a sentença de improcedência.
Por oportuno, destaco trecho de interesse do referido acórdão:

“ A r. sentença não comporta reforma. 
A controvérsia diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Controle de Endemias. 
A Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, dispõe em seu art. 9º-A, §3º: 
“O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.” 
No caso concreto, o requerente não está submetido ao regime celetista, mas sim ao regime estatutário municipal. A legislação local, Lei Municipal nº 14.752/2013, em seus arts. 10 e 11, estabelece de forma expressa que o adicional de insalubridade será calculado sobre 50% do vencimento base referente ao Grupo A, Nível 1, Grau F, constante do Anexo III da Lei Municipal nº 12.985/07, para jornadas de 36 horas semanais.
A Constituição Federal, em seu art. 198, §7º, dispõe: 
“O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.”
Do mesmo modo, o art. 198, §5º, da CF prevê que a União presta assistência complementar apenas para o cumprimento do piso salarial, permanecendo sob a autonomia dos entes federativos a fixação das demais verbas.
Assim, a pretensão de alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade encontra óbice nos princípios constitucionais da legalidade e da autonomia municipal. 
(...)
Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRg no RE nº 1.291.684/AP, prestigiou a autonomia municipal, decidindo que a Lei Municipal prevalece perante a Lei Federal nº 11.350/2006 quando o agente comunitário de saúde for regido pelo regime estatutário.
(...)
Nessa diretriz, prevalece a lei local, em respeito à autonomia federativa e ao princípio da separação dos poderes. 
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.”(e-doc. 3, p. 231-234).
Compulsados os autos, observo que a controvérsia instaurada na origem se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade percebido pela parte ora reclamante decorrente do exercício do cargo de agente de combate de endemias, regido pelo regime estatutário do Município de Campinas.
A parte reclamante defende que o benefício deve ser calculado sobre o vencimento por si percebido, por força da Lei Federal nº 13.342/16 ao passo que vem percebendo valor sobre 50% do vencimento base referente ao Grupo A, Nível 1, Grau F, previsto em legislação local.
Com base nessa moldura, afirma que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o Tema nº 1.359 para negar seguimento ao seu recurso extraordinário, entendendo que o caso concreto se enquadra à tese firmada no Tema nº 1.132 da Repercussão Geral.
Tenho que não assiste razão à parte reclamante, uma vez que a pretensão em substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em lei local, pelo vencimento do cargo, nos termos da legislação federal, não encontra amparo no Tema nº 1.132, por não possuir pertinência temática com a controvérsia em questão.
Isso porque o entendimento firmado no RE nº 1.279.765-RG, vinculado ao Tema nº 1132 da RG, não fez alusão à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que pretende a parte reclamante, tendo o STF apenas assentado a vinculação dos entes subnacionais optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pelos seguintes fundamentos: 

“Explico: não vejo mácula de inconstitucionalidade na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, porque, apesar de a medida representar uma interferência da União no regime dos servidores públicos do município e do estado para fins de pagamento e fixação do valor do vencimento básico, não há invasão na competência dos entes menores para definir o regime dos seus servidores, porque trata-se apenas do estabelecimento de uma contraprestação mínima (piso salarial). Ou seja, não obsta que os entes federativos estabeleça outras parcelas para compor a remuneração final.
É que o art. 198, § 5º, da CF, na redação da EC 63/2010, estabeleceu que a lei federal disporia sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, devendo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos. Ou seja, a própria Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.”
Verifico, assim, que a 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada teratologia quanto à aplicação do Tema nº 1.359 da RG na análise do recurso extraordinário, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional.
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente